Tribunal: TJDFT
Processo: 0743251-89.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2023-10-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AnaMFSilva Gabinete da Desa. Ana Maria Ferreira Número do processo: 0743251-89.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: LARA ELIAS HABR AGRAVADO: UNIAO EDUCACIONAL DO PLANALTO CENTRAL LTDA DESPACHO Intime-se a parte agravante para se manifestar ao pedido de aditamento ao agravo interno, no prazo de 15 (quinze) dias, nos termos do art. 1.021, § 2o, do Código de Processo Civil. Após, retornem os autos conclusos para análise do mérito recursal, tanto do agravo de instrumento quanto do agravo interno. BRASÍLIA, DF, 6 de outubro de 2023 12:44:21. Desembargadora ANA MARIA FERREIRA Relatora